Tribunal: TJBA
Processo: 8001158-16.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001158-16.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES MONTEIRO FERREIRA

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Da análise dos autos, não restou comprovada a contratação, com débitos mensais nos proventos da autora, não se desincumbindo o réu do seu o
nus probandi (
art. 373, II do CPC
)
.

2. Constatada a ilegalidade da conduta do Réu, atinente aos valores a serem restituídos, esses deverão ser pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em conformidade com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não mais exige a configuração da má-fé para a aplicação de tal norma.(EARE/SP 676.608 – Paradigma).

3. Fixada a premissa de que o negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado em razão de flagrante abusividade, o dano moral é
in re ipsa
, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

4. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, é recomendável a condenação para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva do apelado por meio da reprovável violação de direitos básicos do consumidor
.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHEC
I
DA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº. 8001158-16.2022.8.05.0018
, em que figuram, como apelante,
MARIA DE LOURDES MONTEIRO FERREIRA
, e, como apelado, o
BANCO PAN S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO à
Apelação
para confirmar a antecipação de tutela no sentido de suspender os descontos no benefício previdenciário da parte autora, declarar a nulidade do contrato, condenar o banco réu, ora apelado, à devolução, em dobro, das parcelas cobradas, indevidamente, além do pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator